Tribunal: TJES
Processo: 0025207-67.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025207-67.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIRIAN LUCIA DO COUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0025207-67.2018.8.08.0035

APELANTE: MIRIAN LÚCIA DO COUTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
SIMPLES.
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PROVAS QUE CONFIRMAM A PRÁTICA DELITIVA.
CRIME IMPOSSÍVEL OU TENTATIVA. SISTEMA DE VIGILÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO DESNATURA A IMPUTAÇÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

RECU
R
SO
IMPROVIDO.

1. Considerando o depoimento da vítima na esfera policial, assim como a prova testemunhal produzida em juízo, conclui-se que a conduta praticada se amolda ao tipo penal previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

2. Ainda que exista sistema de monitoramento eletrônico ou segurança no interior estabelecimento comercial, tal fato, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto (Súmula 567, do STJ). Também descabe falar em tentativa, haja vista que é assente a adoção da teoria da amotio pela jurisprudência pátria, segundo a qual o crime de furto se consuma no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o bem subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

3. A incidência do princípio da bagatela decorre de uma análise sistêmica de requisitos que indiquem a mínima ofensividade da conduta. Desse modo, os registros criminais da ré justificam a vedação da aplicação do princípio da bagatela no caso concreto.

4. A pena-base foi exasperada mediante cotejo de elementos específicos do caso concreto, atendendo, assim, ao princípio da individualização da pena.

5
.
Recurso
conhecido e, no mérito,

improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0025207-67.2018.8.08.0035

APELANTE: MIRIAN LÚCIA DO COUTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

MIRIAN LÚCIA DO COUTO
em face d r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha (Id. 7441982, vol. 01, pp. 463/473), por meio da qual fora condenada pela prática do delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais (vol. 01, pp. 511/529), a apelante requer a absolvição com base na insuficiência de provas. Alternativamente, requer o reconhecimento da atipicidade da conduta por se tratar de crime impossível ou a desclassificação para a forma tentada do delito. Pugna, ainda, pela absolvição, com arrimo na aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base.

Emerge da Denúncia que, no dia 24/8/2018, por volta de 16 horas, a ré, com o ânimo de furtar, entrou na Loja Renner do Shopping Praia da Costa, situado na Avenida Dr. Olívio Lira, 353, Bairro Praia da Costa, em Vila Velha, e pegou um par de sandália infantil da marca “Fuzarka” e, após escondê-lo em sua bolsa, saiu do comércio sem efetuar o pagamento do produto.

Consta dos autos que a ação da ré foi captada pelo sistema de videomonitoramento da loja, razão pela qual foi abordada na posse da res furtiva quando estava do lado de fora do estabelecimento comercial.

Devidamente processada, a ré foi condenada pela prática do crime de furto.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
está devidamente lastreada no Auto de Apreensão (vol. 01, p. 19), no Auto de Restituição (Entrega) (vol. 01, p. 23) e no Boletim Unificado (vol. 01, pp. 37/43).

Em relação à
autoria delitiva
, por sua vez, entendo que também restou devidamente configurada.

Nesse contexto, o representante legal da empresa vítima, prestando declaração na esfera policial, declarou que, no dia dos fatos, acompanhou pelas câmeras de videomonitoramento a ré entrar na loja, pegar um par de sapatos e sair da loja. Confira-se (vol. 01, p. 17):

“QUE COMPARECE A ESSA DELEGACIA NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DA LOJA (VITIMA); QUE ESTAVA TRABALHANDO NAS LOJAS RENNER COMO FISCAL DE LOJA
QUANDO ACOMPANHOU PELAS C
Â
MERAS DE VIDEOMONITO
RA
MENTO A CONDUZIDA ENTRAR NA LOJA
JUNTO COM UM RAPAZ;
QUE A CONDUZIDA PEGOU UM PAR DE CAL
Ç
ADOS, ARRANCOU
O
ALARME E
O
COLOCOU NA BOLSA;

QUE ANDOU POR MAIS UM TEMPO DENTRO DA LOJA E AO SAIR FO
I
ABORDADA J
Á
DO LADO DE FORA DA LOJA
PELO DECLARANTE COM A AJUDA DOS SEGURANÇAS DO SHOPPING; (...)”

É fato incontroverso, portanto, que a ré foi encontrada na posse da res furtiva. Esta, inclusive, confessou a prática delitiva.

O policial Carlos Eduardo Souza prestou depoimento em juízo e, na oportunidade, confirmou seu depoimento na esfera inquisitorial, quando encontrou a ré e o fiscal da loja aguardando a guarnição policial.

Desse modo, considerando o depoimento da vítima na esfera policial, assim como a prova testemunhal produzida em juízo, conclui-se que a conduta praticada se amolda ao tipo penal previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

Destarte, nos termos da Súmula 567, do Superior Tribunal de Justiça, ainda que exista sistema de monitoramento eletrônico ou segurança no interior do estabelecimento comercial, tal fato, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.

Também descabe falar em tentativa, haja vista que é assente a adoção da
teoria da amotio
pela jurisprudência pátria, segundo a qual o crime de furto se consuma no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o bem subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

Nada obstante, a defesa postula a aplicação do
princípio da insignificância
(ou da bagatela), o qual, como cediço, é reconhecido na seara do direito penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal. Em tais situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Tanto é assim, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Ocorre que a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais, sendo que, no julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF reafirmou que
a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo
, em que se deve considerar a reincidência ou a contumácia do agente.

Ademais, conforme orienta a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmada no julgamento do Tema nº 1205, sob o procedimento de recurso especial repetitivo,
a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância
(STJ, REsp 2.062.095-AL e REsp 2.062.375-AL, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 25/10/2023).

No caso vertente, o juízo primevo afastou a aplicação do referido princípio na sentença consignando que a ré tem conduta habitual na prática de furtos.

Com efeito, tem-se que a ré tem
três condenações pretéritas
por crime de furto simples (0000414-98.2017.8.08.0035, 0003243-18.2018.8.08.0035 e 0023277-79.2015.8.08.0035), além de ter sido condenada quatro vezes, posteriormente, por crimes da mesma espécie. Além disso, conta com outras quatro ações penais em curso, três delas por furto.

No que se refere ao bem subtraído, não se tem informações sobre seu valor pecuniário. Tal circunstância, todavia, não pode sopesar em desfavor da ré, mesmo porque se trata de uma sandália infantil comercializada em uma loja de departamento.

Nada obstante, a incidência do princípio da bagatela decorre de uma análise sistêmica de requisitos que indiquem a mínima ofensividade da conduta. Desse modo, os registros criminais da ré justificam
a vedação da
aplicação do princípio da bagatela
no caso concreto.
Sobre o tema, já decidiu este eg. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 307, CÓDIGO PENAL E ART. 14, LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE RETROATIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL. ART. 307, CPB. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REDUZIDA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO. SEM ARMA DE FOGO. REINCIDÊNCIA. MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. In casu, restou verificado que o apelante é contumaz na prática de crimes, eis que possui diversos registros criminais, inclusive com condenações, razão pela qual foi levada em consideração a sua reincidência no édito condenatório, consoante espelhos processuais acostados às fls. 94/95 e 153/154, informação ratificada em consulta realizada junto ao sistema Ejud.
Nesse contexto, não há que se falar em reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do réu, pelo contrário, sua reincidência demonstra seu desapreço pela ordem jurídica e seu envolvimento com atividades criminosas, revelando que sua conduta é censurável e a periculosidade da ação é evidente, razão pela qual resta afastada a tese da insignificância da ação.
(APcr 0038046-36.2013.8.08.0024. Rel. Eder Pontes da Silva. Segunda Câmara Criminal. Julgado em 04/5/2022)

FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AÇÃO PENAL EM CURSO. MULTA. CUSTAS. HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORA DATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A reincidência e a habitualidade delitiva, caracterizadas pela existência de outras ações penais ou inquérito em curso, justificam o afastamento da incidência do princípio da insignificância.
2. A jurisprudência desta Primeira Câmara Criminal é pacífica no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovada a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução, o seu não pagamento. 3. Recurso parcialmente provido. (APcr 0029953-75.2018.8.08.0035. Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa. Rel. Subst. Des. Marcos Antonio Barbosa de Souza. Primeira Câmara Criminal. Julgado em 16/2/2022).

Diante da habitualidade delitiva da ré, portanto, conclui-se que sua conduta constituiu-se como lesiva ao bem jurídico tutelado, razão pela qual a tipicidade, do ponto de vista material, também resta configurada.

Prosseguindo, a defesa técnica requer a redução da pena-base, por entender que a fundamentação utilizada foi inidônea.

Em exame do comando sentencial, observa-se que o juízo primevo exasperou a pena-base considerando como desabonadoras as vetoriais de antecedentes, motivos e circunstâncias do crime. Confira-se:

A CULPABILIDADE é evidenciada, mas não foge à normalidade penal;
quanto aos seus ANTECEDENTES, a acusada é reincidente ( 0000414-98.2017.8.08.0035) e portadora de maus antecedentes
(0003243-18.2018.8.08.0035 e 0023277-19.2015.8.08.0035). Deste modo, valorarei negativamente referida circunstância, sem que seja caracterizado bis in idem1; não há nos autos notícias o bastante acerca de sua CONDUTA SOCIAL; sobre a PERSONALIDADE da agente, a Psiquiatra Forense Thais Pereira Martins, CRM 13250-ES, RQE 8460 concluiu que Mirian tem comportamento compatível com perturbação da saúde mental, cujo diagnóstico nosológico (pela CID) é o F 32.1 (episódio depressivo moderado) e F 73.1 (acentuação de traços de personalidade) – vide fl. 18 do procedimento em apenso; os
MOTIVOS DO CRIME não lhe favorecem, face a justificativa apresentada[2]
;
as CIRCUNSTÂNCIAS não favorecem a ré, eis que o local escolhido para ser vítima é composto por pessoas que estavam em atividade laborativa;
as CONSEQUÊNCIAS do crime não foram tão graves, haja vista a restituição da res furtiva; o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não facilitou nem incentivou a ação da agente; sem informações o suficiente para aferição da SITUAÇÃO ECONÔMICA da denunciada.

Com efeito, os antecedentes são realmente maculados. Os motivos do crime também são desabonadores, pois a ré declarou que tinha dinheiro para comprar o produto, mas que “dá uma doideira na cabeça”, fato que evidencia a reprovabilidade de sua conduta, cabendo ressaltar que, ainda que padeça de enfermidade mental, tinha, ao tempo dos fatos, plena consciência do caráter ilícito do seu ato (consoante laudo pericial produzido em incidente apartado). As circunstâncias também são reprováveis, pois a subtração cometida no estabelecimento comercial notoriamente conhecido, com sistema de vigilância, em shopping da região, são elementos que caracterizam maior audácia do comportamento.

Em suma, a pena-base foi exasperada mediante cotejo de elementos específicos do caso concreto, atendendo, assim, ao princípio da individualização da pena.

Arrimado nas considerações acima tecidas,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)